Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701610-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Djene Rodrigues Farias Franklene Rodrigues Farias Humberto Rodrigues Farias Marconi Medeiros Marques de Oliveira Roberto Rodrigues Farias Suzelaine Rodrigues Farias Thais Alves dos Santos Vera Lucia Rodrigues Farias Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 46412799) e por Vera Lucia Rodrigues Farias e outros (Id. 46540787) contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Vera Lucia Rodrigues Farias e outros (Id. 46169743). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator